Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPRA DE NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência cancelamento de voo e ausência de assistência.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
4. Não assiste razão à Recorrente. A empresa aérea não demonstrou satisfatoriamente ter sido o atraso advindo de caso fortuito ou força maior. Atribuiu a falha ao mau tempo no momento do voo, mas o recorte de tela inserido no corpo da peça de contestação, não traz informação inequívoca sobre a ocorrência de condição climática incompatível com a operabilidade da aeronave. É de conhecimento comum que o suporte tecnológico permite que decolagens e aterrisagens ocorram com o auxílio de aparelhos, não sendo o fator climático requisito exclusivo para a execução do voo.
8. Nesse sentido, não se encontra presente fator excludente de responsabilidade da companhia aérea, devendo esta responder pelos danos advindos do cancelamento do voo, tais como, o ressarcimento da diária do hotel, do transporte por aplicativo e da aquisição de novo bilhete contratado em razão do cancelamento do voo, que a impediu de chegar ao destino ainda no dia da viagem, conforme previsto.
9. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
10. A autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentação e recibos acostados aos autos ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não procede a alegação da empresa recorrente de que a recorrida deveria demonstrar que solicitou assistência à empresa aérea. Correta a sentença que condenou a recorrente a restituir os gastos, decorrente do descumprimento de contrato de transporte.
11. As situações narradas ultrapassam as situações de mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade gerando dano extrapatrimonial passível de indenização. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Não há, portanto, necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo etc.
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, impõe-se a redução a R$ 3.000,00 como valor adequado às circunstâncias do caso.
13. Pelo exposto, a sentença deverá ser reformada tão somente para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 3.000,00.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença nos termos do item 14.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.